Tribunal: STF
Processo: ARE 1273456
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 40, Vol. 9):
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – MÉRITO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO AFASTADA – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECADENCIAL NÃO INICIADO – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    I - A alegação de ausência de fundamentação na decisão não merece prosperar, porquanto a explanação do juízo a quo foi suficiente para a resolução das questões submetidas à apreciação, inexistindo violação ao que preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC/2015.
    II - O ITBI é exigido no momento da transmissão da propriedade imobiliária, que ocorre quando o ato é levado a registro, concluindo-se que, antes da transcrição, não há transmissão.
    III - Tratando-se "de imposto não pago", cuja hipótese de incidência é aquela prevista no artigo 35 e respectivos incisos do CTN, o prazo prescricional terá início a partir do registro da transmissão no Cartório de Registro de Imóveis. A pretensão dos impetrantes para que seja reconhecido que diante da ausência de pagamento do crédito respectivo, lhe seja reconhecida a decadência do direito de constituição do crédito tributário pelo Fisco, na linha do art. 150, §4º, do CTN, é raciocínio que não se demonstra compatível com a jurisprudência deste Tribunal e de Corte Superior.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 10).
    No apelo extremo (fl. 4, Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXVI; 37, caput; e 146, III, “b”, da Constituição, defendendo, em síntese, a inexigibilidade do ITBI.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) não há ofensa direta à Constituição; e (b) incide o óbice da Súmula 286 do STF (fl. 1, Vol. 13).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade dos óbices apontados. Aduz, ainda, que “a controvérsia dos presentes autos não diz respeito ao momento da ocorrência do fato gerador do ITBI, mas a definir se pode a Municipalidade, em cujo território vigorava - e ainda vigora - lei que prevê como aspecto material do fato gerador do ITBI a lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel, defender a inaplicabilidade dessa mesma lei sob o argumento de que o entendimento jurisprudencial predominante é de que o aspecto material, na verdade, seria o registro do ato que transfere a propriedade imobiliária” (fl. 29, Vol. 13).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 47-50, Vol. 9):
    “O ITBI – imposto sobre transmissão "inter vivos" a recair sobre imóveis, é tributo de competência municipal (art. 156, II, da CF) que tem como fato gerador a transferência da propriedade ou o domínio útil do bem (art. 35 do CTN). 
    Estabelece o art. 35, inciso I do CTN, que o fato gerador do imposto é “a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil”.
    Por sua vez, a lei civil é clara em asseverar que a transferência da propriedade imobiliária requer o registro imobiliário. 
    Não por outra razão que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o fato gerador do ITBI apenas ocorre com o registro imobiliário, nos termo do art. 1.227 c/c o art. 1.245, ambos do diploma civil. Senão vejamos: 
    […]
    Portanto, o imposto é exigido no momento da transmissão da propriedade imobiliária, que ocorre quando o ato é levado à registro, concluindo-se que, antes da transcrição, não há transmissão. 
    Essa transmissão, portanto, só se verifica quando da inscrição no competente Registro de Imóveis, fato este que não ocorreu no caso em análise, porquanto os impetrantes reconhecem que foi lavrada tão somente a escritura pública de promessa de compra e venda perante o do 21º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP. 
    No entanto, a insurgência dos impetrantes estaria no fato de que, ao tempo em que lavrada a referida escritura, a legislação vigente exigia que o tributo fosse recolhido de forma antecipada, justamente na lavratura da escritura de compra e venda, de modo que o atual entendimento jurisprudencial acerca da ocorrência do fato gerador, não atingiria seu direito. Ainda que assim se admitisse, há de se observar no particular que a própria escritura pública de f. 40 indica que "O imposto sobre Transmissão, devido nesta escritura, será recolhido no Estado de Mato Grosso, dentro do prazo e na forma da lei". 
    Ou seja, diferentemente do que pretendem os impetrantes demonstrar, o tributo não foi recolhido de forma antecedente pelos adquirentes, tampouco há indicação de que tenha sido demonstrado ao tabelião responsável pela lavratura da escritura pública de f. 36-41, qualquer quitação a ele referente. 
    Tanto é assim que o verbo "ser" no referido instrumento foi empregado no futuro para indicar que o tributo (ITBI) "será" recolhido na localidade onde devido e na forma indicada pela lei local. 
    Entretanto, os impetrantes não comprovam nos autos que tenham assim procedido, recolhendo o ITBI na localidade respectiva à época da aquisição, ou mesmo em tempo posterior, utilizando-se, agora, do interstício havido entre a transação para compra do imóvel e os dias atuais (aproximadamente 30 anos), para justificar eventual decadência do direito do Fisco de exigi-lo no momento da escrituração do bem perante o registro imobiliário, como rege a lei vigente. 
    Beira a má-fé exigir entendimento diverso daquele utilizado na fundamentação do julgador de instância singela e do próprio Fisco Municipal no julgamento do pleito na via administrativa, para pugnar pela aplicabilidade de legislações há tempos revogadas e justificar a própria inércia dos adquirentes em regularizar a propriedade dos bens adquiridos, esquivando-se, assim, do pagamento do tributo devido. 
    No que concerne à decadência suscitada, também não merece prosperar.
    Não se trata de tributo que não será atingido pela decadência, como querem fazer crer os impetrantes. 
    Com efeito, considerando-se que o fato gerador tem início a partir da "transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física" (35, inciso I do CTN) e que “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis" (1.227 do Código Civil), a escritura pública de compromisso de compra e venda não possui o condão de transmitir a propriedade de bens imóveis, a qual deve ser realizada na forma da legislação civil, ou seja, com registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos, oportunidade em que terá início o prazo decadencial. 
    Outrossim, nem é o caso de aplicar o entendimento do STJ relativamente ao Tema 163, cuja questão foi submetida à julgamento de recurso repetitivo, eis que a insurgência especial do REsp n. 973.733, cinge-se à decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário atinente a contribuições previdenciárias, cujos fatos imponíveis ocorreram no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994, sem qualquer relação com o tributo ora em análise. 
    Ora, tratando-se de "de imposto não pago", cuja hipótese de incidência é aquela prevista no artigo 35 e respectivos incisos do CTN, o prazo prescricional, repita-se, terá início a partir do registro da transmissão no Cartório de Registro de Imóveis.”
    O entendimento do Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. 2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 3. Agravo regimental provido.” (ARE 759964 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 29/9/2015) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 825.019-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente